Tribunal: TJDFT
Processo: 0739731-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739731-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A AGRAVADO: WAGNER MENDES BASTOS, FREDERICO AUGUSTO SOARES DE LIMA, VANESSA LIMA PEREIRA, RANIERI PEREIRA DE ASSIS, LARISSA LOURENCO GONCALVES ASSIS, JOAO ARCANJO FILIPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Ré, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF que, nos autos da ação de “adjudicação compulsória cumulada com indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela” n. 0729543-71.2019.8.07.0001, ajuizada por WAGNER MENDES BASTOS e outros, indeferiu o pedido de denunciação à lide do Banco do Brasil, por entender inexistentes as hipóteses do art. 125 do CPC. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando que “é imprescindível a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da presente ação visando a formação de um litisconsórcio passivo necessário, tendo em vista que a outorga da escritura aos Autores, ora Agravados, só não ocorreu ainda em virtude de hipoteca gravada pelo denunciado Banco do Brasil nas escrituras dos respectivos imóveis”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, o “deferimento da denunciação à lide do Banco do Brasil, inscrito no CNPJ/MF sob o n.o 00.000.000/5034-28, titular da Hipoteca de Primeiro Grau descrita na Certidão de Ônus juntada aos autos, a ser citado no seguinte endereço: SAUN Quadra 5, Lote B, Torre Sul, Edifício BB, CEP: 70.040-912, BRASÍLIA- DF, formando-se, pois, o litisconsórcio passivo necessário, por ser a única medida de justiça”. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. IX, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 19529918). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que indeferiu a denunciação da lide por se tratar de relação de consumo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de denunciação da lide em processo cujo relação negocial, a priori, se submete ao microssistema do consumidor. A relação tratada nos autos, numa análise superficial, caracteriza-se como de consumo, incidindo à hipótese o regramento do Código de Defesa do Consumidor, que, em seu art. 88, veda a denunciação da lide, não se admitindo interpretação contra legem. Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA HOSPITAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). 2. AGRAVO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp. no 1.137.085-SP, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, em 09/11/2017, DJe de 20/11/2017). Ademais, o Agravante, em suas razões, ao invocar o art. 1.019, inc. I, do CPC, não evidenciou a potencialidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou seja, não identificou de forma clara e objetiva o periculum in mora a demandar a urgência da medida suspensiva, apontando-o de forma genérica. Apenas alega o mero andamento processual na fase conhecimento. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2020 11:51:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador